Tribunal: TJSP
Processo: 1006725-28.2014.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
VOTO No 34.903

Compra e venda de veículo usado. Ação de rescisão contratual c.c. indenização. Hipótese em que o objeto da lide é um veículo usado, o qual, a época da realização do negócio jurídico, já contava com 15 anos de uso, o que exigia do autor a análise com cautela, por intermédio de um mecânico da sua confiança, da situação do bem antes da sua aquisição, em especial do motor, sendo

Ementa:
VOTO No 34.903

Compra e venda de veículo usado. Ação de rescisão contratual c.c. indenização. Hipótese em que o objeto da lide é um veículo usado, o qual, a época da realização do negócio jurídico, já contava com 15 anos de uso, o que exigia do autor a análise com cautela, por intermédio de um mecânico da sua confiança, da situação do bem antes da sua aquisição, em especial do motor, sendo esta conduta esperada do homem médio. Não é crível que, diante de tal circunstância, aliada aos documentos reunidos nos autos, que o autor não teve ciência das condições do veículo antes de adquiri-lo. Dada a ausência de verossimilhança das alegações do autor, competia-lhe a prova do direito que alega possuir, ônus do qual não se desincumbiu. Exegese do art. 373, I, do CPC. Improcedência do pedido era medida que se impunha.

Recurso da ré Marilsa Alves Motos Ltda. provido e prejudicados os recursos da corré BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006725-28.2014.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante/apelado BV
FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, são
apelados/apelantes MARILSA ALVES MOTOS LTDA e JOSE MARCELO DA
SILVA CABRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da ré Marilsa Alves Motos Ltda. e julgaram
prejudicados os recursos da corré BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento e do autor. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006725-28.2014.8.26.0606 -Voto no 34.903
2
Comarca: SUZANO – 1a VARA CÍVEL
Apelantes/Apelados: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, JOSÉ MARCELO DA SILVA CABRAL e MARILSA
ALVES MOTOS LTDA.
MM. Juiz Prolator: Sérgio Ludovico Martins
VOTO No 34.903
Compra e venda de veículo usado. Ação de
rescisão contratual c.c. indenização. Hipótese em
que o objeto da lide é um veículo usado, o qual, a
época da realização do negócio jurídico, já contava
com 15 anos de uso, o que exigia do autor a análise
com cautela, por intermédio de um mecânico da
sua confiança, da situação do bem antes da sua
aquisição, em especial do motor, sendo esta
conduta esperada do homem médio. Não é crível
que, diante de tal circunstância, aliada aos
documentos reunidos nos autos, que o autor não
teve ciência das condições do veículo antes de
adquiri-lo. Dada a ausência de verossimilhança das
alegações do autor, competia-lhe a prova do direito
que alega possuir, ônus do qual não se
desincumbiu. Exegese do art. 373, I, do CPC.
Improcedência do pedido era medida que se
impunha.
Recurso da ré Marilsa Alves Motos Ltda. provido e
prejudicados os recursos da corré BV Financeira
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e do
autor.

A r. sentença de fls. 127/130, cujo relatório se adota,
julgou os pedidos parcialmente procedentes, para declarar rescindido o
contrato de compra e venda do veículo objeto da lide e o contrato de
financiamento, determinando a devolução do bem à loja revendedora e a
restituição ao autor dos valores pagos às rés, atualizados pela tabela prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006725-28.2014.8.26.0606 -Voto no 34.903
3
deste E. Tribunal de Justiça, com juros de mora de 1%, contados da citação.
Em razão da sucumbência mínima da autora, condenou as rés,
solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e de
honorários advocatícios de 10% do valor do negócio jurídico, proveito
econômico da demanda.
Opostos embargos de declaração pela ré Marilsa Alves
Motos Ltda., foram eles rejeitados (fls. 135/136 e 145).
Apela a ré BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento
e Investimento (fls. 148/153). Alega que o vício no veículo é de
responsabilidade da loja vendedora. Afirma que o contrato de financiamento
não é coligado ao de compra e venda, permanecendo válido. Ressalta que
presta serviços de concessão de crédito. Destaca que a demanda não tem
por fundamento a existência de vício no contrato de financiamento. Aduz
que o gravame de alienação fiduciária deve ser mantido, sendo ela parte
ilegítima para figurar no polo passivo da lide, segundo entendimento do C.
STJ. Sustenta que a pretensão do autor fere a boa-fé e a segurança
contratual. Acrescenta que é aplicável ao caso o princípio da força
obrigatória dos contratos. Defende ser incabível a devolução das prestações
pagas do financiamento. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r.
sentença.
Apela a ré Marilsa Alves Motos Ltda. (fls. 167/175).
Alega que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, o fabricante tem
90 dias para sanar o defeito no produto. Sustenta que, de acordo com o
laudo de fls. 25, emitido pelo DETRAN, era necessária a apresentação da
nota fiscal relativa à regularização do motor adquirido para o veículo, para
possibilitar a transferência da propriedade. Afirma que o autor não entregou
a nota fiscal, cujo ônus lhe incumbia, impossibilitando a transferência do
veículo. Aduz a inexistência de prova de que a transferência foi impedida
pelo DETRAN com a entrega da nota fiscal. Ressalta que o autor optou por
providenciar a transferência do veículo por conta própria. Destaca que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006725-28.2014.8.26.0606 -Voto no 34.903
4
informou ao autor que ele deveria entregar ao DETRAN o laudo de
transferência e a nota fiscal de compra do motor, porque ele não estava
cadastrado no BIN, por não ser o original do veículo. Assevera que o autor
utilizou o veículo durante todo o trâmite processual e não pagou as parcelas
do financiamento. Anota que os defeitos apontados pelo autor não estão
relacionados com a garantia oferecida. Acrescenta que o veículo foi
fabricado no ano de 1999 e, à época da alienação, já estava com 15 anos
de uso, sendo vendido por preço inferior ao do mercado, assumindo o autor
os ricos do negócio, ao ser informado do produto que estava comprando.
Releva que competia ao autor levar o veículo ao mecânico da sua confiança
para analisar as condições do bem, porém ele optou por adquiri-lo no estado
em que se encontrava. Argumenta que o autor se arrependeu da compra e
não levou ao DETRAN a documentação necessária à transferência do
veículo para justificar o seu pedido de rescisão contratual. Observa que não
há nos autos qualquer informação de que o motor foi trocado após a
compra, mas sim que a nota fiscal foi entregue posteriormente. Requer,
assim, a reforma da r. sentença.
Apela o autor (fls. 180/185). Alega a loja revendedora
não contestou que o motor foi substituído, tampouco que ele não foi
cientificado da troca, o que configura o dano moral. Anota que não
compraria o bem em questão caso soubesse da substituição do motor.
Afirma que está impossibilitado de circular com seu veículo. Por isso, requer
a reforma da r. sentença.
Recursos contrariados (fls. 189/195, 196/201 e
202/206).
É o relatório.
Em 17.07.2014, o autor adquiriu da ré Marilsa Alves
Motos Ltda. o veículo modelo/marca Corsa Wind/GM, ano/modelo 1999,
placa CRK5634, pelo preço de R$9.900,00, financiando o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006725-28.2014.8.26.0606 -Voto no 34.903
5
R$7.200,00 junto à corré BV Financeira (fls. 12).
Consta da inicial que, após a compra, o autor tentou
transferir o veículo para o seu nome, mas não obteve êxito, sendo
surpreendido com a informação de que o número de chassi do bloco do
motor era diferente dos demais números constantes em outras partes do
bem, assim como da sua documentação. Afirma que, ao retornar à loja
revendedora, foi-lhe entregue uma nota fiscal da compra de motor para o
veículo. Acrescenta que há diversos defeitos no veículo, cujos reparos
necessários perfazem o montante de R$3.000,00. Ressalta que a troca do
motor desvaloriza o veículo e os defeitos do bem não lhe foram esclarecidos
no momento da negociação. Anota que não foi informado sobre as
condições do veículo no momento da aquisição, pois, do contrário, não o
teria comprado. Requer, assim, a rescisão dos contratos de compra e venda
e de financiamento, bem como a devolução dos valores pagos pelo veículo.
Inicialmente, cabe o registro de que competia à loja
revendedora entregar o veículo ao consumidor de modo que servisse aos
fins a que ele se destina. Sua responsabilidade é inerente aos contratos
onerosos, em que há transferência do domínio ou da posse. Note-se que a
concessionária tem o dever de efetuar a revisão em todos os veículos que
comercializa, garantindo especialmente o câmbio e o motor, o que, de fato,
ocorreu na hipótese. Segundo o termo de garantia entregue ao autor,
constata-se que a ré se responsabilizou pelo bom estado do motor e câmbio
do bem pelo prazo de três meses (fls. 13).
Cumpre destacar, ainda, que o objeto da lide é um
veículo usado, o qual, a época da realização do negócio jurídico de compra
e venda, já contava com 15 anos de uso.
Pelas regras de experiência comum, era certo que o
bem apresentaria defeitos decorrentes do seu uso prolongado. Frise-se que
o bem não é um veículo zero quilômetro. Aliás, o veículo foi vendido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006725-28.2014.8.26.0606 -Voto no 34.903
6
preço inferior ao do mercado, justamente porque o autor se responsabilizou
por fazer as manutenções necessárias, oriundas do desgaste natural das
peças, de acordo com disposição contratual (fls. 12), o que afasta a sua
arguição de que não foi informado sobre as condições do bem.
Cabe destacar, ademais, que não há declaração no
termo de garantia de que o motor seria o original do veículo. Melhor
dizendo, a ré garantiu tão somente o bom funcionamento do motor pelo
prazo, como já dito, de três meses, e não que ele era o original do veículo.
Nessas condições, era prudente a análise com cautela
pelo autor, por intermédio de um mecânico da sua confiança, da situação do
bem antes da sua aquisição, em especial do motor. Somente então, ele
seria capaz de avaliar sobre a viabilidade ou não do negócio jurídico, visto
que estaria ciente dos riscos ocasionados pela aquisição de um veículo
usado por tempo considerável. A propósito, no termo de garantia, juntado
aos autos pelo próprio autor, consta que “o cliente está de acordo com as
condições do veículo, e que o mesmo trouxe um mecânico de sua confiança
para a avaliação, o negócio fechado fica de acordo a condição e a qualidade
do veículo que está sendo adquirido pela loja”.
Desse
modo,
não
obstante
a
relação
jurídica
estabelecida entre as partes seja de consumo, a legislação aplicável à
espécie não autoriza a inversão do ônus da prova, dada a ausência de
verossimilhança das alegações iniciais (art. 6o, VIII, do CDC). Competia,
assim, ao autor a prova do fato constitutivo do direito que alega possuir,
sobretudo que o veículo foi vendido como se o motor fosse o original do
bem, o que não é crível pelas razões acima descritas. Entretanto, não se
desincumbiu de tal ônus. Devidamente intimado para especificar provas,
justificando, objetivamente sua relevância e pertinência (fls. 77), o autor
mostrou desinteresse em produzi-las (fls. 80).
Por fim, interessa registrar que, ao ser comunicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006725-28.2014.8.26.0606 -Voto no 34.903
7
sobre a impossibilidade de transferência da propriedade porque a
documentação do veículo deveria antes ser regularizada com a numeração
do novo motor adquirido (fls. 25), a ré, prontamente, entregou ao autor a
nota fiscal de compra (fls. 20).
Nesse contexto, a improcedência da pretensão inicial
era medida que se impunha.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da ré
Marilsa Alves Motos Ltda., para reformar a r. sentença e julgar o pedido
improcedente. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento
das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios de 15% do
valor atualizado da causa, já considerada, no arbitramento, a verba
honorária relativa à fase recursal, com a ressalva da suspensão da
exigibilidade das verbas, por ser ele beneficiário da justiça gratuita (fls. 31).
Ficam prejudicados os recursos da corré BV Financeira S.A. Crédito,
Financiamento e Investimento e do autor.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator